Tribunal: CARF
Processo: 11128.721246/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721246/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.905 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 22/12/2020
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex,
pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR. CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar por falta do
respectivo registro.
Súmula Carf no 187.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as
preliminares argüidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721246/2015-93
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Trata o processo de Auto de Infração, com a finalidade da exigência da multa
aduaneira, por não prestação de informação sobre carga transportada, via marítima, importada,
no prazo estabelecido pelo art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
O Agente de Carga ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ
No 03519007000102, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL CE 151005220965620 a destempo em 22/12/2010 09:15:35,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
151005222512313.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU4592186, pelo Navio M/V " RIO BLANCO ",
em sua viagem 49S, com atracação registrada em 24/12/2010 05:07:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 10000441667, Manifesto Eletrônico 1510502578160, Conhecimento Eletrônico
Máster MBL CE 151005220794800, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005220965620 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 151005222512313.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005220965620 foi incluído em 20/12/2010 14:14:01, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Anexo ao auto de infração apresenta extrato do CNPJ da empresa, tela da marinha
mercante, planilha de conhecimentos, extrato dos conhecimentos, extrato das escalas.
A interessada, tendo tomado ciência do auto de infração, protocolizou sua
impugnação, que foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no 12-095.885, de 31/08/2018,
improcedente por unanimidade de votos.
A empresa apresentou recurso voluntário, onde alega, resumidamente:
- é associada à ACTC – Associação Nacional das Empresas Transitárias, que
ajuizou ação pugnando pela não aplicação da multa quando da configuração de denúncia
espontânea, que teve a sua liminar deferida;
- apesar de ter ingressado após o deferimento da liminar a decisão aplica-se a
todos os associados;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

- a antecipação de tutela foi concedida no processo no 0005238-
86.2015.4.03.6100;
- a multa aqui discutida não é objeto de discussão judicial, no processo há uma
discussão sobre princípios de direito tributário;
- cabe a aplicação da denúncia espontânea;
- ilegitimidade passiva, já que o ônus pelo registro das informações é da empresa
responsável pelo transporte. O agente de carga, agente marítimo ou desconsolidador é mero
mandatário;
- a empresa é agente desconsolidador nacional, sendo comparada ao agente de
navegação;
- houve um adiantamento na atracação das embarcações somado ao curto prazo
que a empresa responsável pela desconsolidação do conhecimento eletrônico deixou à
impugnante;
- os julgadores da DRJ ofereceram o mesmo julgado padrão que oferecem em
diversos outros casos dessa natureza, sem sequer debruçarem sobre a matéria;
- a previsão da atracação era dia 24/12/2010 as 12 hs, e a imputação das
informações por parte da recorrente se deu no dia 22/12/2010 as 9:15hs;
- os julgadores consideraram que a recorrente deveria cadastrar CE genérico das
informações que dispunha até aquele momento o que na prática é impossível;
- ausência de prejuízo à fiscalização;
- retroatividade da lei tributária, pela publicação da IN RFB no 1473/2014 que
revogou os arts.45 a 48 da IN RFB no 800/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Da imputação legal.
Foi imputada à empresa, a multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não garante o
direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da atividade, do
serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
Segundo o auto de infração, a recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao
conhecimento eletrônico MHBL CE a destempo, em 22/12/2010 as 9:15:35h, com o registro
extemporâneo do conhecimento eletrônico agregado HBL.
O prazo para desconsolidação e inclusão dos conhecimentos filhotes
tempestivamente está disposto no art. 22, III, combinado com o art. 50 da IN RFB no 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899/2008.
Preliminares
Ilegitimidade Passiva
Afirma a recorrente que o ônus pelo registro das informações é da empresa
responsável pelo transporte, sendo o agente de carga, agente marítimo ou desconsolidador meros
mandatários. E que a empresa é agente desconsolidador nacional, sendo comparada ao agente de
navegação.
Entendo que deve ser afastada a preliminar suscitada pela recorrente, pois a sua
responsabilidade está expressamente determinada no art.37, §1o do Decreto-lei no 37/1966,
"inverbis":
Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos,e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas
Por fim, este Conselho Administrativo, vem reconhecendo a responsabilidade do
agente marítimo/agente de carga que por expressa determinação legal é o representante do
transportador estrangeiro no país, e portando responsável solidário tributário.
Sendo assim foi publicada recentemente a Súmula Vinculante CARF no 187:
Súmula 187
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Denúncia espontânea
Solicita a aplicação da denúncia espontânea, já que sem nenhuma provocação da
autoridade fiscal, espontaneamente, imputou as informações devidas assim que recebeu as
informações necessárias. Cita doutrina e jurisprudência.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já analisou o tema:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
No âmbito do CARF o tema é objeto de súmula vinculante, conforme disposto no
RICARF:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Deixo de acatar a preliminar.
Da ação coletiva
Afirma que é associada à ACTC – Associação Nacional das Empresas
Transitárias, que ajuizou ação pugnando pela não aplicação da multa quando da configuração de
denúncia espontânea, e teve a sua liminar deferida. E apesar de ter ingressado após o
deferimento da liminar a decisão aplica-se a todos os associados, e a antecipação de tutela foi
concedida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100. Também informa que a multa aqui
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

discutida não é objeto de discussão judicial, no processo há uma discussão sobre princípios de
direito tributário.
Da peça processual apresentada extrai-se que foi deferida parcialmente a tutela,
em 07/08/2015, para determinar que a União se abstivesse de exigir das associadas da autora as
penalidades em discussão nestes autos, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as
informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, art. 102 do Decreto-lei
no 37/66.
Em 27/09/2016 o MM Juiz esclareceu que os novos associados da parte-autora
poderiam se beneficiar da tutela provisória:
Consulta da Movimentação Número : 91
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100 -Autos com (Conclusão) ao Juiz em
27/09/2016 p/ Despacho/Decisão -*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio -
"pelo MM Juiz foi esclarecido que novos associados da parte-autora podem se
beneficiar da tutela provisória concedida nos autos, em razão da necessária ampliação
das tutelas coletivas concebidas como garantia constitucional pelo art. 5o, XXI, da
Constituição, mesmo porque o fracionamento iria de encontro a necessária
uniformidade e prestação judicial célere com a multiplicação de ações com o mesmo
conteúdo. Após, pelo MM Juiz foi concedido o prazo de 15 dias para que a parte-autora
se manifeste sobre sua legitimidade ativa para representação de agentes de carga
marítima, em face do contido em seu objeto social. Pelo MM. Juiz foi encerrada a
audiência. Saem as partes presentes intimadas."
Em 01/10/2018 foi publicada sentença em que foi revista a decisão anterior,
aplicando-se o RE 612.043/PR, de 10/05/2017, STF, concluindo que eventual resultado judicial
favorável obtido nos presentes autos atingirá somente as representadas à época da propositura da
ação, com residência fixa no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo:
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100 -Autos com (Conclusão) ao Juiz em
02/04/2018 p/ Sentença -*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio -Tipo : N -
Diligência Folha(s) : 0 -Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) em face da União Federal, objetivando seja
reconhecida a impossibilidade de aplicação de penalidades (multa, advertência,
suspensão e cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes
de carga associados da parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias, em
razão da ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP no 3 de 2008, bem como da possibilidade de
reconhecimento de denúncia espontânea, nos termos do ou ainda em do artigo 102, 2o,
do Decreto-lei 37/1966. Citada, a União Federal apresentou contestação, arguindo
preliminar e combatendo o mérito (fls. 195/215).Foi proferida decisão afastando o
pedido da parte ré para que a Autora seja intimada ao cumprimento do disposto no
parágrafo único, do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997, bem como deferindo parcialmente a
antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da
Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito
judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66 (fls. 278/279).A parte autora alegou, em diversas oportunidades, o
descumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada (fls. 288/289,
fls. 340/342, fls. 443/445, fls. 474/481). A Ré, por sua vez, alega que não houve o
descumprimento da decisão, por entender que a Autora não teria legitimidade de
representação de agentes de carga marítima, bem como que a Autora não teria sequer
comprovado que as citadas empresas seriam suas associadas antes do ajuizamento da
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

ação (fls. 365/385, 409/410, fls. 482/489. Em 27/09/2016, foi realizada audiência, na
qual foi decidido que os novos associados da parte autora poderiam se beneficiar da
tutela provisória concedida nos autos, bem como foi determinado que a Autora se
manifestasse sobre sua legitimidade para representar os agentes de carga marítima (fls.
515/516). A Autora apresentou manifestação às fls. 522/525 e a União às fls.
633/638.Nova manifestação da Autora às fls. 664/668 e da União às fls. 671/672, e
ainda pela Autora às fls. 686/692 e pela União às fls. 698/699.É o breve relatório. Passo
a decidir.É o relatório. Decido.Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores
contrários entender aplicável ao presente caso o entendimento adotado no julgamento
do RE 612.043/PR, de 10/05/2017, quando foi fixada a seguinte tese: "A eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada
por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do
processo de conhecimento".Assim, verifica-se que a Suprema Corte assentou a posição
de que a atuação judicial das associações de classe na defesa dos direitos e dos
interesses de seus associados consubstancia hipótese de representação processual.Desta
forma, por entender que a associação atua na condição de representante processual de
seus filiados, o STF definiu dois critérios cumulativos para a identificação dos
beneficiários das ações coletivas propostas sob o rito ordinário por essas entidades,
quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação até a data do ajuizamento da
demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de fixação de residência do associado
no âmbito da jurisdição do órgão julgador (critério territorial).Desta sorte, eventual
resultado judicial favorável obtido nos presentes autos atingirá somente as representadas
à época da propositura da ação, com residência fixa no âmbito da jurisdição da
Subseção Judiciária de São Paulo. Assim, de rigor que a Autora apresente, no prazo de
15 dias, a lista nominal dos associados à época do ajuizamento da ação, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Por fim, afasto a alegação da União de ilegitimidade da
Autora para defesa dos interesses de seus associados que atuem como agentes de carga
marítima, tendo em vista que entendo que tais empresas estão englobadas pela
expressão "agentes transitários".Intimem-se.
Em 10/07/2019 ocorreu a baixa definitiva:
BAIXA
DEFINITIVA
Ao
PJe
Voluntariamente
(Res.TRF3-200/18)
(Autos
Digitalizados) conf. Guia n.77/2019 (14a. Vara) (em Secretaria)
Como a própria empresa declara que ingressou na Associação ACTC após o
deferimento da liminar, e da última decisão que aplicou o RE 612.043/PR, de 10/05/2017, STF,
podemos concluir que os efeitos da ação judicial não atingem a recorrente.
E diante da súmula CARF no 48, a medida judicial não impede a lavratura do auto
de infração:
Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Do mérito
A recorrente informa que houve um adiantamento na atracação das embarcações,
e somado ao curto prazo que a empresa responsável pela desconsolidação do conhecimento
eletrônico deixou à recorrente, ocorreu a informação intempestiva.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

A previsão da atracação era dia 24/12/2010 às 12 hs, e a imputação das
informações por parte da recorrente se deu no dia 22/12/2010 às 9:15hs. E os julgadores
consideraram que a recorrente deveria cadastrar CE genérico das informações que dispunha até
aquele momento o que na prática é impossível.
A prestação de informações referentes à elaboração do conhecimento eletrônico
de cargas é efetuada no Sistema Mercante (CE Mercante) a partir dos dados constantes no B/L
(Bill of Landing), conforme disposto na IN RFB no 800, de 27/12/2007, a partir de 31/03/2008.
As informações são incluídas pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga.
A RFB, no uso de sua competência, regulamentou os prazos mínimos para a
prestação das informações, na IN RFB no 800/2008, conforme vigente à época:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
...
O prazo previsto na Instrução normativa é de quarenta e oito horas antes do
registro da atracação. Como a atracação de fato ocorreu no dia 24/12/2010 às 05:07:00 h, a
recorrente deveria ter efetuado a inclusão dos dados até, no máximo, 22/12/2010 às 05:07 h.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL CE
151005220965620 foi incluído em 20/12/2010 14:14:01, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Fica claro que a informação foi prestada no sistema após as 48 horas prevista na
norma administrativa. Concluo por negar provimento.
Negativa de prejuízo à fiscalização
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

Ao final a recorrente alega ausência de prejuízo à fiscalização, e aplicação da
retroatividade da lei tributária, pela publicação da IN RFB no 1473/2014 que revogou os arts.45 a
48 da IN RFB no 800/2007.
No caso do controle aduaneiro, o prejuízo não é medido somente em termos
monetários. É importante destacar que o prazo estipulado pelo poder público é prazo mínimo,
não há prazo máximo definido, pois o que se cuida é a proteção de um bem jurídico tutelado pelo
estado, o controle aduaneiro de cargas estrangeiras, sendo necessária à inclusão dos dados pelo
transportador, em tempo hábil, para o efetivo exercício deste controle de interesse público,
realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
E conforme exposto no auto de infração:
Se o prazo mínimo exigido é dado com base na atracação de navios em portos nacionais
e se esta depende de vários fatores para ocorrer, os transportadores devem cumprir a
obrigação acessória o quanto antes e jamais deixar para última hora, com base apenas
em uma previsão que pode perfeitamente ser antecipada.
Quanto a suposta revogação dos arts. 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 pela IN
RFB no 1473/2014, não é essa a real interpretação.
CAPÍTULO IV DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por
inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito à
penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de
1966.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria:(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de manifesto
eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105 do Decreto-Lei
no 37, de 1966;(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico ou
em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no inciso I do art.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

105 do Decreto-Lei no 37, de 1966.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a exigência
dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na legislação e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso.(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo para
bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da mercadoria
ou veículo.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
De fato a IN RFB no 1473/2014 revogou os art. 45 a 48, entretanto as mesmas
disposições encontram-se no Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro,
que não seja localizado;
II - de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por contêiner ou veículo contendo mercadoria,
inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro, que não seja localizado;
III - de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desacato à autoridade aduaneira;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
a) por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% (cinco por cento), na diferença
de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel apresentado pelo
transportador marítimo, fluvial ou lacustre;
b) por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos à
operação que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos exigidos pela
Secretaria da Receita Federal, ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa
guarda e ordem;
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
d) a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e f)
por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
Pelo exposto conheço do Recurso Voluntário, deixo de acatar as preliminares e no
mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.905 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721246/2015-93

Mara Cristina Sifuentes

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital